Tribunal: CARF
Processo: 16682.721242/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721242/2018-86
ACÓRDÃO
9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso especial quando o acórdão recorrido
possuir mais de um fundamento autônomo, suficiente para a manutenção
da decisão recorrida, sendo que o mesmo não é atacado na peça recursal.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
GRATIFICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos sob a denominação de gratificação contingente, quando
estabelecida de forma vinculada ao salário, com previsão periódica de
pagamento e dependente da efetiva prestação laboral pelo segurado ao
contribuinte, configuram verba de caráter remuneratório. Nessas
circunstâncias, incidem as contribuições previdenciárias, bem como
aquelas destinadas a terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Contribuinte, apenas conhecendo da matéria relativa à
“Gratificação contingente e gratificação extraordinária função gratificada” (item b), e na parte
conhecida, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, que lhe dava provimento e manifestou intenção em apresentar
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
2
declaração de voto. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Leonardo
Nuñez Campos, substituído pela Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta convocada), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2302-003.758 (fls. 2020/2040), o qual conheceu o recurso voluntário do contribuinte, para dar-lhe
parcial provimento no ponto atinente aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes
individuais médicos e odontólogos.
Valho-me dos seguintes trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem
retratar a questão:
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/616), relativos ao período de apuração de
01/2014 a 12/2014., lavrados contra a recorrente exigindo contribuição
previdenciária da empresa, cota patronal (segurados empregados e contribuintes
individuais), GILRAT e para outras entidades e fundos (terceiros), em virtude da
ausência de declaração em Gfip sobre os pagamentos efetuados:
a) a segurados empregados a título de "Bônus Desempenho" (rubrica 1303),
Gratificação Contingente (rubrica 111 4 — acessórios: desconto de gratificação
contingente e adiantamento de gratificação contingente), e "Gratificação
extraordinária função gratificada" (rubrica 1314);
b) a segurados Contribuintes Individuais: diretores (a título de 13° salário e
diferença de i3° salario), médicos e odontólogos (credenciados do plano de saúde
AMS) e trabalhadores autônomos.
Foi aplicada multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), conforme art. 35-
A da Lei n. 8.212/91, e juros de mora pela taxa SELIC. Além disso, foi lavrada
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
3
representação fiscal para fins penais, consubstanciada no processo administrativo
n.1 6682.720003/2019-90.
No ponto relevante para a análise do presente recurso, o acórdão recorrido
manteve o lançamento das contribuições sobre as verbas das “Bônus Desempenho”, “Gratificação
Contingente” e “Gratificação extraordinária função gratificada”, conforme abaixo:
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕE S SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PAGAMENTOS A MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os
veres pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente à
empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter natureza de
reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n. 8.21 2/91). No
caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são prestados aos
beneficiários do plano de saúde. O credenciamento, controle e seleção de
profissionais ou quaisquer outros atos de gestão não são suficientes para
caracterizar a prestação de serviços pelos profissionais da saúde à empresa.
BÔNUS DESEMPENHO. METAS EMPRESARIAIS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Incide a contribuição previdenciária da empresa sobre o valor pago aos dirigentes
contribuintes individuais e aferido pelo resultado empresarial, vez que está
necessariamente atrelado à obtenção de um resultado no âmbito de uma relação
de trabalho. Além disso, afasta-se a eventualidade do pagamento, pois decorre de
um desempenho prévio esperado, sabendo, portanto, os dirigentes da
possibilidade de concessão de bônus decorrente dos resultados por ela obtidos.
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO.
HABITUALIDADE.INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A gratificação paga em virtude de ACT, em percentual vinculado ao salário e com
habitualidade, compõe a base de incidência das contribuições previdenciárias,
não se enquadrando às hipóteses de isenção contidas na Lei n. 8.212/91 e no
Parecer PGFN/CRJ n. 2114/11.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não sendo
necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, em rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a improcedência lançamento no ponto
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
4
atinente aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais
médicos e odontólogos.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
4. Bônus de Desempenho
(...)
Em seu recurso, a recorrente informa que, ao contrário do que consta do relatório
fiscal, as rubricas referem-se a pagamento de diretores não empregados. Diz que
os valores visam recompensar os dirigentes da Companhia em função dos
resultados atingidos.
Ainda, defende a contribuinte que sobre a verba não deve incidir a contribuição
previdenciária, pois ela é eventual (art. 28, §9o, alínea “e”, item 7 da Lei n.
8.212/91), podendo ou não ser paga, conforme o diretor tivesse êxito na
condução da empresa. Expõe que o principal ponto para verificar-se a incidência é
a habitualidade, o que não há no caso. Em que pese estar previsto em sucessivos
ACTs, nada garante que os eventos aos quais o pagamento está condicionado
venham ocorrer em todos estes anos, o que lhe tira a certeza e, portanto, a sua
habitualidade, ao contrário do que pretende a Fiscalização.
De início, insta esclarecer que é inquestionável o seu caráter contraprestativo, já
que representa um reconhecimento da empresa pelo esforço do empregado para
consecução dos seus objetivos empresariais.
(...)
A recorrente apenas alega que o bônus em análise é considerado pagamento não
habitual. Como já mencionado no presente voto, entendo que a habitualidade
relaciona-se com a permanência do pagamento ao longo do tempo, com algo
frequente, usual, costumeiro. Em análise, à jurisprudência do CARF, verifica-se
que os efetivos pagamentos são reiterados por diversos anos calendários,
sucessivamente, ratificando tratar-se de prática costumeira da empresa,
(exemplificativamente,
Processos
ns.
:
16682.720012/2020-14,
16682.721258/2017-16).
Além disso, considerando que a recorrente alega que os pagamentos são
efetuados para diretores não empregados (diversamente do que consta no
relatório fiscal), o aspecto da habitualidade não é relevante para as rubricas.
Conforme já esclarecido em tópico anterior, tal requisito (habitualidade) para a
incidência tributária somente se verifica em relação aos segurados empregados,
nos termos do § 11, do art. 201, da Constituição Federal.
Em relação à possibilidade de enquadramento na norma de isenção prevista no
art. 28, § 9o, alínea "e", item 7, da Lei n. 8.212/91, discordo da recorrente.
(...)
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
5
Assim, entendo correta a exigência da contribuição previdência sobre os
pagamentos realizados a título de “Bônus Desempenho”
5. Gratificação Contingente
Em suas razões recursais, a contribuinte esclarece que a “Gratificação
Contingente” corresponde ao pagamento único feito pela recorrente, em
consequência de previsão expressa no Acordo Coletivo de Trabalho firmado para
o ano de 2014. A verba “não tem nem nunca teve como motivação compensar
perda salarial relativa a inflação”. Foi concedida com o “único objetivo de
convencer os sindicatos da categoria a assinar o acordo coletivo”, e “teve como
destinatário os trabalhadores acolhidos pelas entidades sindicais que participaram
da negociação”. Além disso, o ACT 2014 prevê, expressamente, a desvinculação
do salário.
Defende que a rubrica não é paga com habitualidade (única vez ao ano) e “não
corresponde a uma contraprestação pelo trabalho dos empregados”. Conclui que
“inexistindo comprovação de habitualidade nos pagamentos realizados a título de
gratificação e não se destinando a retribuir diretamente o trabalho”, não deve
incidir contribuições previdenciárias.
(...)
De início, deve-se observar que a verba tem nítido caráter contraprestativo, o que
resta evidenciado pela sua vinculação à percentual do salário. Veja-se a cláusula
do ACT 2014 (e-fl. 623):
(...)
Além disso, como consignado pela DRJ, o pagamento da rubrica não considera
tempo de efetivo exercício os períodos de afastamento por doença ocupacional,
acidentes de trabalho e licenças sem vencimentos, afastando qualquer dúvida
quanto ao caráter de retribuição pelo trabalho. Ou seja, o exercício da função do
empregado, do labor, do trabalho diário, ensejaram o recebimento da verba,
possuindo nítido caráter de contraprestação.
(...)
Destaca-se que, ao contrário do que defende a recorrente, o requisito da
habitualidade não deve ser verificado em relação “ao prazo de vigência do
acordo” que estipulou o pagamento, e sim tendo como parâmetro a relação de
trabalho. A base imponível da Contribuição são os rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, de modo que os ganhos habitualmente recebidos pelo
empregado (em virtude da relação empregatícia), mesmo sem caráter salarial
apriorístico serão assim considerados para fins de incidência das contribuições.
Logo, os valores foram pagos habitualmente e compõem a base de cálculo das
contribuições, sendo aplicáveis as conclusões do Tema 20 da Repercussão Geral
do STF e inaplicáveis as conclusões do Parecer PGFN/CRJ n. 2114/11 e Ato
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
6
Declaratório n. 16/11, visto que estes dois últimos tratam do abono único, o que
não é o caso dos autos.
(...)
No caso em análise (i) há vinculação expressa ao salário, (ii) o ACT ao dispor sobre
a verba não considera os períodos de afastamento, (iii) a política é permanente,
constando a previsão de pagamento em diversos ACTs da empresa, desde 2007, o
que afasta o caráter fortuito e, portanto, eventual da verba. Assim, tem-se que a
verba não é eventual, incerta, vez que continuamente prevista em ACTs e foram
efetivados sucessivos pagamentos a título de “Gratificação Contingente” (o que a
torna, inclusive, habitual).
(...)
7. Gratificação extraordinária função gratificada
A DRJ atestou que as rubricas “Gratificação Contingente” e "Gratificação
Extraordinária função gratificada", “ainda que registradas com códigos diferentes,
tratam-se, em essência, da mesma gratificação”. Verificando o Recurso
Voluntário, nota-se que a contribuinte não contestou o ponto ou trouxe maiores
explanações ou provas acerca da verba.
De fato, conforme relatório fiscal verifica-se que, a recorrente ao ser intimada a
apresentar a descrição da natureza das rubricas, respondeu que ambas estão
amparadas pela Cláusula 10 do ACT:
(...)
Nesse sentido, estendo as conclusões e razões de decidir expostas no tópico “5-
Gratificação Contingente” a presente rubrica.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão em 10/07/2024 (fl. 2048) e apresentou
Recurso Especial (fls. 2052/2087) em 17/07/2024, visando rediscutir os seguintes pontos: a) Bônus
de desempenho não incidência de contribuição previdenciária — Rubrica de caráter eventual; b)
Gratificação contingente e gratificação extraordinária função gratificada - Não incidência de
contribuição previdenciária — Rubricas de pagamento único (eventual) e que não integram o
salário, conforme previsão em Acordo Coletivo de Trabalho; e c) Exclusão da integralidade da
verba relacionada aos trabalhadores autônomos - Crédito tributário já quitado durante o
período da fiscalização — Necessária diligência ao órgão de origem para fins de extinção do
crédito.
Pelo despacho de fls. 2119/2132, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial
do contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria de “b) Gratificação contingente e
gratificação extraordinária função gratificada - Não incidência de contribuição previdenciária —
Rubricas de pagamento único (eventual) e que não integram o salário, conforme previsão em
Acordo Coletivo de Trabalho”, com base no acórdão paradigma no 2401-005.284.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
7
Posteriormente, quando da análise do agravo de fls. 2141/2147 interposto pelo
contribuinte, o mesmo foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial também em relação à
matéria a) Bônus de desempenho não incidência de contribuição previdenciária — Rubrica de
caráter eventual, com base no acórdão paradigma no 2301-004.330
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 2163/2173.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) Bônus de desempenho não incidência de contribuição previdenciária —
Rubrica de caráter eventual (paradigma no 2301-004.330); e
b) Gratificação contingente e gratificação extraordinária função gratificada - Não
incidência de contribuição previdenciária — Rubricas de pagamento único
(eventual) e que não integram o salário, conforme previsão em Acordo
Coletivo de Trabalho (paradigma no 2401-005.284).

I. CONHECIMENTO
I.a. Bônus de desempenho não incidência de contribuição previdenciária — Rubrica de caráter
eventual
O acórdão recorrido enfrentou este ponto com base nos seguintes argumentos:
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕE S SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
(...)
BÔNUS DESEMPENHO. METAS EMPRESARIAIS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Incide a contribuição previdenciária da empresa sobre o valor pago aos dirigentes
contribuintes individuais e aferido pelo resultado empresarial, vez que está
necessariamente atrelado à obtenção de um resultado no âmbito de uma relação
de trabalho. Além disso, afasta-se a eventualidade do pagamento, pois decorre de
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
8
um desempenho prévio esperado, sabendo, portanto, os dirigentes da
possibilidade de concessão de bônus decorrente dos resultados por ela obtidos.
(...)
Relatório
(...)
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/616), relativos ao período de apuração de
01/2014 a 12/2014., lavrados contra a recorrente exigindo contribuição
previdenciária da empresa, cota patronal (segurados empregados e contribuintes
individuais), GILRAT e para outras entidades e fundos (terceiros), em virtude da
ausência de declaração em Gfip sobre os pagamentos efetuados:
a) a segurados empregados a título de "Bônus Desempenho" (rubrica 1303),
Gratificação Contingente (rubrica 111 4 — acessórios: desconto de gratificação
contingente e adiantamento de gratificação contingente), e "Gratificação
extraordinária função gratificada" (rubrica 1314);
(...)
Voto
(...)
4. Bônus de Desempenho
(...)
Em seu recurso, a recorrente informa que, ao contrário do que consta do relatório
fiscal, as rubricas referem-se a pagamento de diretores não empregados. Diz que
os valores visam recompensar os dirigentes da Companhia em função dos
resultados atingidos.
Ainda, defende a contribuinte que sobre a verba não deve incidir a contribuição
previdenciária, pois ela é eventual (art. 28, §9o, alínea “e”, item 7 da Lei n.
8.212/91), podendo ou não ser paga, conforme o diretor tivesse êxito na
condução da empresa. Expõe que o principal ponto para verificar-se a incidência é
a habitualidade, o que não há no caso. Em que pese estar previsto em sucessivos
ACTs, nada garante que os eventos aos quais o pagamento está condicionado
venham ocorrer em todos estes anos, o que lhe tira a certeza e, portanto, a sua
habitualidade, ao contrário do que pretende a Fiscalização.
De início, insta esclarecer que é inquestionável o seu caráter contraprestativo, já
que representa um reconhecimento da empresa pelo esforço do empregado para
consecução dos seus objetivos empresariais.
(...)
A recorrente apenas alega que o bônus em análise é considerado pagamento não
habitual. Como já mencionado no presente voto, entendo que a habitualidade
relaciona-se com a permanência do pagamento ao longo do tempo, com algo
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
9
frequente, usual, costumeiro. Em análise, à jurisprudência do CARF, verifica-se
que os efetivos pagamentos são reiterados por diversos anos calendários,
sucessivamente, ratificando tratar-se de prática costumeira da empresa,
(exemplificativamente,
Processos
ns.
:
16682.720012/2020-14,
16682.721258/2017-16).
Além disso, considerando que a recorrente alega que os pagamentos são
efetuados para diretores não empregados (diversamente do que consta no
relatório fiscal), o aspecto da habitualidade não é relevante para as rubricas.
Conforme já esclarecido em tópico anterior, tal requisito (habitualidade) para a
incidência tributária somente se verifica em relação aos segurados empregados,
nos termos do § 11, do art. 201, da Constituição Federal.
Em relação à possibilidade de enquadramento na norma de isenção prevista no
art. 28, § 9o, alínea "e", item 7, da Lei n. 8.212/91, discordo da recorrente.
(...)
Assim, entendo correta a exigência da contribuição previdência sobre os
pagamentos realizados a título de “Bônus Desempenho”.
Por sua vez, o acórdão apresentado como paradigma dispõe o seguinte:
Acórdão no 2301-004.330
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
Autos de Infração sob N° 37.265.7818
Consolidados em 30/12/2009
BÔNUS DESEMPENHO.
Tratando de pagamento eventual de futuro incerto, onde várias circunstâncias há
de ocorrer para que o evento ocorra, independente do labor, não pode ser
considerado pagamento de natureza salarial remuneratória.
No caso em tela trata-se de pagamento realizado a segurado empregado e ou
dirigente, por conta de Acordo Coletivo de Trabalho, onde o seu pagamento
estava consubstanciado a diversos fatores para que obtivesse resultado desejado
e acordado, fazendo jus ao recebimento por merecimento, de natureza eventual,
portanto, não incidindo contribuição previdenciária.
(...)
Relatório
(...)
Alega o Relatório Fiscal que: (i) a Recorrente não considerou como verba
incidentes de contribuições para a previdência social a remuneração paga aos
segurados empregados referente aos levantamentos BD1- B ÔNUS DE
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
10
DESEMPENHO e BO1 - BÔNUS,(ii) os conceitos de remuneração e salário estão
previstos nos artigos 457 e 458 da CLT, e do salário de contribuição para o
empregado, está estabelecido no artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/1991 e no
artigo 214, I, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999.
(...)
Voto
(...)
A Fiscalização lançou no presente AI os valores pagos aos empregados segurados
da REcorrente a título de 'Bônus' e Bônus Desempenho, pois para ela os valores
pagos a estes títulos não estariam previstos no rol de verbas excluídas de salário-
contribuição estampado no Artigo 28, § 9o da Lei 8.212/91, eis que se trata de
uma contraprestação de serviço, incidindo a contribuição ao FNDE.
Segundo a Recorrente não assiste tal à Fiscalização, eis que os bônus pagos por
ela a seus empregados e dirigentes dependem da ocorrência de vários fatores,
sendo que a maioria fora do controle de quem paga e de quem recebe, como o
resultado obtido pela empresa, o resultado de cada área específica, contando
ainda com resultados obtidos pelo esforço próprio do empregado ou dirigente.
Este fatores todos são cumulativos e, caso não seja cumprido um quesito, o
segurado empregado e ou dirigente não fará jus.
Além de haver previsão no Manual de Instrução da Recorrente os bônus em
destaque foram acordados com ACT do PPR realizado com a CONTEC, e estas
condições todas demonstram a eventualidade dos referidos 'bônus'.
Neste sentido vejo que os 'bônus' pagos pela REcorrente, conforme documentos
acostados, mormente o ACT que o evento pagamento de 'bônus' está ligado a
uma série de fatores, cujos quais, em não acontecendo não haverá tal
pagamento, o que configura evento possível e não certo, independente de
ocorrência de ter o segurado empregado ou dirigente laborado.
(...)
Pelas razões expostas, tenho que os 'bônus' pagos aos segurados empregados e
ou dirigentes é um evento possível de ocorrer, consubstanciados a vários fatores,
não podendo ser considerado verba remuneratória, eis que não é suficiente
somente o trabalho, mas, sobretudo o resultado, de caráter esporádico e
eventual.
Nesta seara, concluo, portanto, que a Fiscalização não conseguiu demonstrar o
fato gerador da contribuição previdenciária.
Com a devida vênia ao entendimento exarado no despacho que acolheu o agravo
da contribuinte, entendo que o paradigma apontado não possui a necessária similitude fática com
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
11
o caso dos autos a fim de permitir o conhecimento do recurso especial quanto a matéria “bônus
de desempenho”.
Conforme acima destacado, o relatório do acórdão recorrido expõe o pagamento
do referido bônus foi feito aos segurados empregados, e este foi o foco do lançamento. Mais
adiante, em seu voto, a autoridade julgadora de primeira instância esclareceu que a contribuinte
teria informado em sua defesa que “ao contrário do que consta do relatório fiscal, as rubricas
referem-se a pagamento de diretores não empregados”.
Sendo assim, o acórdão recorrido analisou a questão tanto pelo entendimento
acerca do caráter contraprestativo da verba, pela habitualidade (“efetivos pagamentos são
reiterados por diversos anos calendários, sucessivamente”), assim como pelo fato de que o
requisito da habitualidade para a incidência tributária só se verifica em relação aos segurados
empregados. Portanto, por se tratar de verba paga a dirigente (como admite a contribuinte), não
há que se falar em exigência de habitualidade. Transcreve-se, novamente, o referido trecho do
recorrido:
Além disso, considerando que a recorrente alega que os pagamentos são
efetuados para diretores não empregados (diversamente do que consta no
relatório fiscal), o aspecto da habitualidade não é relevante para as rubricas.
Conforme já esclarecido em tópico anterior, tal requisito (habitualidade) para a
incidência tributária somente se verifica em relação aos segurados empregados,
nos termos do § 11, do art. 201, da Constituição Federal.
No paradigma também há certa confusão quanto aos destinatários do bônus, pois
no relatório fiscal e no início do voto há indicação de que a verba é paga aos paga aos segurados
empregados. Posteriormente, ao longo do voto, há indícios de que o bônus seria pago aos
segurados empregados e ou dirigentes.
Não obstante, o paradigma apenas analisou o caso em razão da eventualidade (não
habitualidade) da verba. Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamento
autônomo para a manutenção do lançamento, não rebatido ou enfrentado pela contribuinte, qual
seja: o requisito da habitualidade, para a incidência tributária, só se verifica em relação aos
segurados empregados, não se aplicando, portanto, a diretores não empregados (caso dos autos).
O argumento acima é fundamento suficiente para a manutenção da decisão
recorrida nesse ponto. Neste sentido, entendo que não merece conhecimento o recurso especial
em relação ao item “a) Bônus de desempenho não incidência de contribuição previdenciária —
Rubrica de caráter eventual”.

I.b. Gratificação contingente e gratificação extraordinária função gratificada - Não incidência de
contribuição previdenciária — Rubricas de pagamento único (eventual) e que não integram o
salário, conforme previsão em Acordo Coletivo de Trabalho
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
12
Este tópico envolve duas verbas, porém os argumentos da decisão recorrida foram
os mesmos para ambas, conforme abaixo:
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕE S SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
(...)
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO.
HABITUALIDADE.INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A gratificação paga em virtude de ACT, em percentual vinculado ao salário e com
habitualidade, compõe a base de incidência das contribuições previdenciárias,
não se enquadrando às hipóteses de isenção contidas na Lei n. 8.212/91 e no
Parecer PGFN/CRJ n.211 4/11.
5. Gratificação Contingente
Em suas razões recursais, a contribuinte esclarece que a “Gratificação
Contingente” corresponde ao pagamento único feito pela recorrente, em
consequência de previsão expressa no Acordo Coletivo de Trabalho firmado para
o ano de 2014. A verba “não tem nem nunca teve como motivação compensar
perda salarial relativa a inflação”. Foi concedida com o “único objetivo de
convencer os sindicatos da categoria a assinar o acordo coletivo”, e “teve como
destinatário os trabalhadores acolhidos pelas entidades sindicais que participaram
da negociação”. Além disso, o ACT 2014 prevê, expressamente, a desvinculação
do salário.
Defende que a rubrica não é paga com habitualidade (única vez ao ano) e “não
corresponde a uma contraprestação pelo trabalho dos empregados”. Conclui que
“inexistindo comprovação de habitualidade nos pagamentos realizados a título de
gratificação e não se destinando a retribuir diretamente o trabalho”, não deve
incidir contribuições previdenciárias.
(...)
De início, deve-se observar que a verba tem nítido caráter contraprestativo, o que
resta evidenciado pela sua vinculação à percentual do salário. Veja-se a cláusula
do ACT 2014 (e-fl. 623):
(...)
Além disso, como consignado pela DRJ, o pagamento da rubrica não considera
tempo de efetivo exercício os períodos de afastamento por doença ocupacional,
acidentes de trabalho e licenças sem vencimentos, afastando qualquer dúvida
quanto ao caráter de retribuição pelo trabalho. Ou seja, o exercício da função do
empregado, do labor, do trabalho diário, ensejaram o recebimento da verba,
possuindo nítido caráter de contraprestação.
(...)
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
13
Destaca-se que, ao contrário do que defende a recorrente, o requisito da
habitualidade não deve ser verificado em relação “ao prazo de vigência do
acordo” que estipulou o pagamento, e sim tendo como parâmetro a relação de
trabalho. A base imponível da Contribuição são os rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, de modo que os ganhos habitualmente recebidos pelo
empregado (em virtude da relação empregatícia), mesmo sem caráter salarial
apriorístico serão assim considerados para fins de incidência das contribuições.
Logo, os valores foram pagos habitualmente e compõem a base de cálculo das
contribuições, sendo aplicáveis as conclusões do Tema 20 da Repercussão Geral
do STF e inaplicáveis as conclusões do Parecer PGFN/CRJ n. 2114/11 e Ato
Declaratório n. 16/11, visto que estes dois últimos tratam do abono único, o que
não é o caso dos autos.
(...)
No caso em análise (i) há vinculação expressa ao salário, (ii) o ACT ao dispor sobre
a verba não considera os períodos de afastamento, (iii) a política é permanente,
constando a previsão de pagamento em diversos ACTs da empresa, desde 2007, o
que afasta o caráter fortuito e, portanto, eventual da verba. Assim, tem-se que a
verba não é eventual, incerta, vez que continuamente prevista em ACTs e foram
efetivados sucessivos pagamentos a título de “Gratificação Contingente” (o que a
torna, inclusive, habitual).
(...)
7. Gratificação extraordinária função gratificada
A DRJ atestou que as rubricas “Gratificação Contingente” e "Gratificação
Extraordinária função gratificada", “ainda que registradas com códigos diferentes,
tratam-se, em essência, da mesma gratificação”. Verificando o Recurso
Voluntário, nota-se que a contribuinte não contestou o ponto ou trouxe maiores
explanações ou provas acerca da verba.
De fato, conforme relatório fiscal verifica-se que, a recorrente ao ser intimada a
apresentar a descrição da natureza das rubricas, respondeu que ambas estão
amparadas pela Cláusula 10 do ACT:
(...)
Nesse sentido, estendo as conclusões e razões de decidir expostas no tópico “5-
Gratificação Contingente” a presente rubrica.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma apresentado:
Acórdão 2401-005.284
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
14
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. NORMA COLETIVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Nos termos do art. 7°, XXVI, da Constituição da República, deve ser prestigiado o
pactuado em norma coletiva, invocando-se o princípio da autonomia da vontade
coletiva, desde que não haja o desrespeito à norma de ordem pública ou má-fé.
Logo, a gratificação contingente, prevista em norma coletiva e paga em parcela
única, é devida apenas aos empregados em atividade e têm natureza jurídica
indenizatória, sendo descabida a extensão das referidas parcelas aos inativos e a
sua integração aos proventos de complementação de aposentadoria. Incide a
Orientação Jurisprudencial Transitória n° 64 da SBDI-1 do TST.
(...)
Voto
Voto
(...)
2.1 Das verbas de gratificação contingente e gratificação gerencial
A Embargante aponta que a decisão atacada padece de omissão quando deixa de
apreciar a alegação apresentada no recurso voluntário no sentido de que o
Tribunal Superior do Trabalho TST tem decidido reiteradamente que os abonos
pagos pela Petrobras com previsão expressa em seus acordos coletivos não tem
natureza salarial, o que afastaria qualquer possibilidade de incidência de
contribuições sociais sobre tais pagamentos.
Assevera que a jurisprudência das cortes trabalhistas relativa ao assunto serve
para reforçar e evidenciar que a conduta da Recorrente/Embargante não poderia
ensejar a autuação em questão, eis que o abono único e as gratificações
contingentes, pagos nos termos do ACT, representam verbas de caráter não
remuneratório.
Pois bem, em seu Recurso Voluntário, a Embargante discorre acerca da
gratificação contingente (fls. 13.633/) ao argumento de que a referida verba não
possui natureza salarial, de acordo com o pacífico entendimento tanto do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, quanto do Superior Tribunal de Justiça — STJ.
(...)
O e. Tribunal Superior do Trabalho buscou uniformizar a jurisprudência,
resultando na edição da 0J-Transitória-64-SBDI 1, nos seguintes termos:
(...)
No julgamento do Recurso de Revista n° 738054/2001.0, a 5a Turma do TST, por
intermédio do voto da lavra do eminente ministro Emmanoel Pereira, reconheceu
a natureza indenizatória das parcelas denominadas 'participação nos resultados' e
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
15
'gratificação de contingente'. Cumpre transcrever trecho do voto condutor
daquele julgado. Confira-se:
(...)
No mesmo sentido, quando participei do julgamento do Processo no
16682.721489/201398,
cuja
Recorrente
é
a
PETROBRAS
TRANSPORTE
S.ATRANSPETRO, acompanhei o voto vencido no Acórdão 2401004.761, da lavra
da Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, ao qual me filio e peço vênia para
transcrever e adotar como razões de decidir:
“(...)
Nesse contexto, os pagamentos realizados sem habitualidade, ainda que
por mera liberalidade do empregador, não sofrem a incidência de
contribuição previdenciária por não comporem o salário de contribuição, o
que se fundamenta pelo disposto no art. 28, § 9o, ‘e’, item 7, da Lei
8.212/91:
A gratificação de contingente foi pactuada em Acordos Coletivos de
Trabalho (fls. 2430/2551), com destinação específica a empregados da
ativa, pagas uma única vez, sem qualquer compensação e sem incorporação
ao salário, como se destaca na Cláusula 96a do AC de 2007, repisada nos
ACT/2009 e ACT/2011, senão vejamos o AC/2007 que tem o mesmo teor dos
demais:
AC/2007: A companhia pagará de uma só vez a todos os
empregados admitidos até 31 de agosto de 2007 e que estejam em
efetivo exercício em 31 de agosto de 2007, uma Gratificação
Contingente, sem compensação e não incorporado aos respectivos
salários, no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) da sua
remuneração normal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou
médias.
O Recorrente alega, ainda, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
editou o Ato Declaratório no 16, de 20 de dezembro de 2011(DOU de
22.12.2011), em que reconhece expressamente que sobre o abono único
previsto em convenção coletiva de trabalho, e desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não incide contribuição previdenciária, in verbis:
(...)
Verifico, no presente caso, que se encontram presentes os requisitos
estabelecidos no art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei 8.212/91, para a não
incidência da contribuição previdenciária, a vista que as importâncias
recebidas são expressamente desvinculados do salário, conforme
determinam os Acordos Coletivos (não incorporados os respectivos salários)
e pagos sem habitualidade, configurando nítido caráter indenizatório.
Portanto, afasto do lançamento da referida rubrica.”
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
16
Do acima exposto, verifica-se que restou caracterizada a divergência jurisprudencial
entre os acórdãos em confronto, pois ambos tratam da “Gratificação Contingente” com mesmas
características: prevista em ACT, paga uma única vez no ano e com base em um percentual do
salário do empregado. No entanto, enquanto o Acórdão recorrido entendeu que a referida
gratificação foi paga com habitualidade, sendo “inaplicáveis as conclusões do Parecer PGFN/CRJ n.
2114/11 e Ato Declaratório n. 16/11, visto que estes dois últimos tratam do abono único, o que
não é o caso dos autos”, a turma paradigmática vazou o entendimento de que a verba seria
eventual e, portanto, “presentes os requisitos estabelecidos no art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei
8.212/91”.
Salienta-se que o paradigma, refere-se a pessoa jurídica do grupo econômico ao
qual a ora autuada pertencia à época dos fatos (Petróleo Brasileiro SA – Petrobrás).
Desta feita, deve ser PARCIALMENTE CONHECIDO o recurso especial da
contribuinte, apenas em relação ao item “b) Gratificação contingente e gratificação extraordinária
função gratificada - Não incidência de contribuição previdenciária — Rubricas de pagamento único
(eventual) e que não integram o salário, conforme previsão em Acordo Coletivo de Trabalho”.

II. MÉRITO
II.b. Gratificação contingente e gratificação extraordinária função gratificada - Não incidência de
contribuição previdenciária — Rubricas de pagamento único (eventual) e que não integram o
salário, conforme previsão em Acordo Coletivo de Trabalho
Alega a RECORRENTE que os pagamentos a título de “Gratificação Contingente” e
de “Gratificação extraordinária função gratificada” foram efetuados em caráter excepcional, o que
demonstraria consonância com a jurisprudência atual do TST, não havendo integração de tal
parcela ao salário, observada a ausência de habitualidade (única parcela).
Desta forma, alega não incidir a contribuição previdenciária sobre as verbas, haja
vista sua eventualidade.
Vejamos o que a Lei no. 8.212/91 sobre as verbas de natureza eventual:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
17
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
(...)
Nos termos da legislação previdenciária vigente, somente é possível a exclusão de
determinadas verbas do salário de contribuição se observados os requisitos legais e normativos
específicos.
No presente caso, conforme devidamente constatado no acórdão recorrido, a
gratificação em questão era paga desde 2007, conforme os trechos de diversos ACTs transcritos às
fls. 622/624. Desta forma, entendo que o pagamento era realizado de forma habitual, uma vez
que sua quitação ocorria de maneira reiterada, em periodicidade anual, ao longo de vários
exercícios. Esta habitualidade do pagamento, por si só, afasta a alegação da contribuinte quanto a
uma suposta natureza indenizatória da verba, conferindo-lhe nítido caráter remuneratório.
A efetivação do pagamento de tal vantagem aos empregados, por consecutivos
anos, demonstra claramente que não se tratava de verba eventual.
Ademais, conforme disposto nas cláusulas décimas dos ACT vigentes nos períodos
de 01/09/2007 a 31/08/2015 (fls. 622/624), tais valores estavam diretamente atrelados ao salário
do empregado, sendo fixados como percentual da remuneração mensal, o que reforça a sua
vinculação à contraprestação pelo trabalho prestado, vedando o enquadramento da verba como
parcela desvinculada do salário, nos moldes do § 9o, alínea "e", item 7, do art. 28 da Lei no
8.212/91.
Nesse contexto, a prática reiterada do pagamento e sua vinculação direta à
remuneração mensal confirmam o caráter remuneratório da rubrica, ensejando, portanto, a
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos, nos termos da legislação
aplicável.
Ressalte-se, ainda, que esta mesma controvérsia já foi objeto de apreciação por
esta Turma em 17/04/2024, relativo ao período de apuração de 01/08/2012 a 31/12/2013, sendo
oportuno transcrever excerto do voto proferido pelo eminente Conselheiro Mário Hermes Soares
Campos, cujas razões adoto como reforço argumentativo no presente voto, ante a evidente
identidade entre os casos (acórdão no 9202-011.233):
A rubrica denominada “Gratificação Contingente”, paga pela autuada (à época
Petrobrás Distribuidora S/A) já foi objeto de apreciação por este Conselho e,
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
18
inclusive, por esta CSRF em sede de Recurso Especial, conforme Acórdão 9202-
008.605, relativamente a pagamentos efetuados no anos de 2009 a 2011, ou seja,
nos três anos imediatamente anteriores ao período de apuração do presente
lançamento.
Pela clareza dos fundamentos, oportuna a reprodução da ementa e excertos do
voto proferido no Acórdão 9202-008.605, de relatoria da i.conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, repita-se, relativo à mesma contribuinte e também
versando sobre a “Gratificação Contingente” paga em decorrência de ACT”s:
(...)
As conclusões exaradas no acórdão acima parcialmente reproduzido ecoam em
outros julgados desta 2a Câmara Superior, assim como de diversas Turmas
Ordinárias desta 2a Seção de Julgamento do CARF. Cito, a título exemplificativo,
os seguintes acórdãos desta 2a Câmara, onde figuravam como recorrentes a
empresa controladora e outra do mesmo grupo econômico da ora autuada, à
época dos fatos, e que também versavam sobre pagamentos de “Gratificação
Contingente”: Acórdãos 9202-003.708, 9202-008.344 e 9202-010.136 (recorrente
Petrobras Distribuidora S/A; Acórdãos 9202-007.725 e 9202-008.604 (recorrente
Petrobras Transporte S/A – Transpetro).
A “Gratificação Contingente” objeto da presente autuação guarda as mesmas
características dos pagamentos realizados em exercícios anteriores e que
ensejaram as autuações analisadas nos acórdãos acima mencionados. Destaco a
vinculação ao salário, por se tratar de um percentual deste, assim como o caráter
habitual do pagamento, vez que paga em anos sucessivos, situação que mais uma
vez afasta a aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e do Ato Declaratório
no 16/2011. Confira-se a conclusão do referido Parecer:
20.Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da
Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997,
recomenda-se sejam autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária.
Conforme se verifica, o parecer trata de abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade,
características não verificadas no pagamento da “Gratificação Contingente”. De
mais, resta devidamente comprovado que a notificada vinha reiteradamente
efetuando pagamentos sob tal rubrica. Caracterizada assim, a habitualidade de
tais pagamentos, não há que se cogitar da aplicação dos ditames do Ato
Declaratório no 16, de 2011, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
19
Comungando com a interpretação e adotando os fundamentos acima
reproduzidos do Acórdão 9202-008.605, entendo que a Gratificação Contingente
está sujeita à contribuição previdenciária. Verifica-se portanto, que o lançamento
foi efetuado com total observância do disposto na legislação tributária, sendo
descritas com clareza a irregularidade apurada e o enquadramento legal da
infração. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória,
uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme
previsão normativa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua
cobrança, não havendo que ser falar em nulidade do procedimento.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, visto que as verbas denominadas
“gratificação contingente” e “gratificação extraordinária função gratificada” integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Neste sentido, entendo sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte, apenas conhecendo da matéria relativa à “Gratificação contingente e gratificação
extraordinária função gratificada” (item b). Na parte conhecida, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial, conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em declaração de voto.

Minha manifestação é exclusivamente em relação ao mérito relacionado com a
temática “Gratificação Contingente”, pois nas demais questões acompanho o eminente relator.
Inicialmente, parabenizo-o pela exposição cuidadosa e elucidativa, conquanto,
solicitando licença, data venia, apresento minha declaração em voto divergente do tema
específico de mérito para ilustrar a motivação própria nas linhas que seguem. Passo a fazê-lo.
O caso meritório “gratificação contingente” está no âmbito de fiscalização de
contribuições previdenciárias com lançamento de ofício em razão de entendimento da fiscalização
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
20
no sentido de que o pagamento da chamada Gratificação Contingente por empresa que integrava
o Grupo Econômico da Petrobras (a recorrente fazia parte do Grupo à época do lançamento)
caracteriza base de cálculo das contribuições. Trata-se, para a fiscalização, de uma remuneração,
sendo salário de contribuição e base tributável.
O aresto indicado como paradigma (acórdão CARF no 2401-005.284) entendeu que
o pagamento da verba não caracteriza salário de contribuição, especialmente diante da
Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
analisou os mesmos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e afastou o caráter remuneratório, ainda
que os ACT tenham se repetido no tempo e o valor fosse calculado sobre um percentual da
remuneração.
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, considerando o racional do paradigma invocado.
Sustenta especialmente a necessidade de aplicação do entendimento dado pela
Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
daria o correto norte para a solucionar a situação, considerando, inclusive, a natureza jurídica da
verba como “abono único” e como verba indenizatória no contexto das negociações coletivas, eis
que prevista em Acordos Coletivos de Trabalho – ACT.
O caso está detalhadamente relatado alhures.
Em sessão de julgamento anterior nessa Câmara Superior tive a oportunidade de
esclarecer com minudência as razões pelas quais passei a entender que a referida rubrica não
compõe base de cálculo, na forma do Acórdão no 9202-011.414. Retomo as razões daquela
ocasião.
Muito bem. O assunto não é simples, sendo envolto de muitas divergências,
especialmente por força da jurisprudência da Justiça do Trabalho sobre a denominada
“Gratificação Contingente” prevista em Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados pela
Petrobrás, ou por empresa do grupo Econômico da referida Companhia, com seus empregados,
representados pela entidade sindical.
Como exemplo de flagrante complexidade e problematização da situação, observo
que a decisão paradigmática é uma decisão de embargos de declaração com efeitos infringentes,
uma vez que em primeira assentada a Turma paradigmática havia entendido que a rubrica teria
nítido caráter remuneratório, todavia, após aclaratórios, que requereu plena e expressa
manifestação sobre os efeitos da Orientação Jurisprudencial (OJ) Transitória no 64 SDI-1 do TST, o
Colegiado prolator do acórdão paradigma trouxe ao debate uma ampla análise dos julgados do
Poder Judiciário para assentar, com efeitos infringentes, a ausência de caráter remuneratório,
acolhendo os embargos de declaração por omissão com o chamado “efeitos infringentes”, haja
vista a posição majoritária e consolidada da Justiça do Trabalho, com competência para
determinar a natureza das verbas pagas aos trabalhadores, decidindo reiteradamente que a
referida rubrica, com natureza jurídica de abono único, é paga pela Petrobrás ou por empresa de
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
21
seu grupo econômico, com previsão expressa em ACT, sem natureza salarial, afastando, assim, a
possibilidade de incidência de contribuições sobre tal rubrica.
O pondo nodal é a necessidade do julgador administrativo se curvar aos
entendimentos do Poder Judiciário quando majoritariamente consolidados, ainda que não
vinculantes, mas bem sedimentados com constância no tempo.
Veja-se. A Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 do TST, cujo órgão
judicante é a SDI-1 (Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do
Trabalho), contém o seguinte enunciado:
PETROBRAS. PARCELAS GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...) DEFERIDOS POR
NORMA COLETIVA A EMPREGADOS DA ATIVA. NATUREZA JURÍDICA NÃO
SALARIAL. NÃO INTEGRAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
As parcelas gratificação contingente e (...), concedidas por força de acordo
coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma única vez, não
integram a complementação de aposentadoria.
Observação: (DEJT divulgado em 03, 04 e 05.12.2008)
Grifei com destaques
Referido enunciado tangencia entendimento segundo o qual a “Gratificação
Contingente” paga pela Petrobrás (ou por empresa do seu Grupo), de uma única vez no ano,
prevista em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), não integra a remuneração ou salário, inclusive
não será utilizada para fins de aposentadoria.
Observe-se a seguinte decisão com aplicação prática da OJ Transitória 64/SDI-1/TST:
RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELAS RECLAMADAS. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS. ANÁLISE CONJUNTA. GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...) PREVISTAS
EM NORMA COLETIVA A EMPREGADOS DA ATIVA. NATUREZA JURÍDICA NÃO
SALARIAL. NÃO INTEGRAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Segundo a diretriz fixada na Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 da SbDI-
1 do TST, as parcelas gratificação contingente e (...), concedidas por força de
acordo coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma única
vez, não integram a complementação de aposentadoria. Dessa orientação
divergiu o acórdão recorrido. Recurso de revista parcialmente conhecido e
provido.
(RR-123200-09.2008.5.04.0202, 1a Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da
Costa, DEJT 29/09/2017).
Ademais, como trazido no acórdão paradigma, no julgamento do Recurso de Revista
no 738054-56.2001.5.09.0654, a 5a Turma do TST, por intermédio do voto da lavra do eminente
Ministro Emmanoel Pereira, reconheceu-se a natureza indenizatória da denominada “gratificação
de contingente”, conforme se observa da transcrição a seguir:
2. MÉRITO
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
22
PETROBRÁS. PARCELA (...) DEFERIDAS POR NORMA COLETIVA A EMPREGADOS DA
ATIVA.
NATUREZA
JURÍDICA
NÃO
SALARIAL.
NÃO-INTEGRAÇÃO
NA
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.

Limita-se a controvérsia em definir a natureza jurídica imanentes às
parcelas creditadas aos empregados da ativa, ligados à PETROBRAS, a título de (...)
e "gratificação de contingente".

No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a questão não mais comporta
questionamento. Em termos gerais, a Corte entende que a parcela instituída por
negociação coletiva com destinação específica aos empregados em atividade a
serem pagas uma única vez e não incorporadas ao salário não são passíveis de
reflexos na complementação de aposentadoria. É o que deflui da Orientação
Jurisprudencial no 346 da SBDI-1, abaixo reproduzida:
ABONO
PREVISTO
EM
NORMA
COLETIVA.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO APENAS AOS EMPREGADOS EM
ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DJ 25.04.07
A decisão que estende aos inativos a concessão de abono de
natureza jurídica indenizatória, previsto em norma coletiva apenas
para os empregados em atividade, a ser pago de uma única vez, e
confere natureza salarial à parcela, afronta o art. 7o, XXVI, da CF/88.

No caso em foco, relativo à PETRO e PETROBRAS, o TST também pacificou
entendimento. As parcelas creditadas aos empregados da ativa, em parcela única,
sem reflexo em outras verbas, a título de (...) e "gratificação de contingente"
revestem-se de natureza indenizatória e, por isto, não comportam extensão aos
inativos.

Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes específicos à
PETROBRAS e PETROS:
"GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...) ACORDO COLETIVO REPERCUSSÃO NA
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROBRAS. Não se há falar em
ofensa ao art. 457, § 1o, da CLT, pela peculiaridade registrada na decisão
Regional, de que as verbas deferidas não se incorporam ao salário, já que os
abonos concedidos o foram a título de participação nos resultados, conforme
firmado em acordo coletivo, e pagos em parcela única. Recurso de Embargos
não conhecido" (E-RR- 44387/2002-900-11-00, Rel. Min. Carlos Alberto Reis
de Paula, DJ 22/06/07);

"EMBARGOS.
PETROBRAS
–
(...).
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
INCORPORAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. 1.
Não se identificam elementos hábeis à declaração da natureza salarial das
verbas gratificação contingente e (...). A inexistência de habitualidade afasta,
de imediato, a incorporação das parcelas ao contrato de trabalho, não
havendo falar em violação ao artigo 457, § 1o, da CLT. 2. O art. 7o, XI, da
Constituição da República não foi prequestionado, nos termos da Súmula no
297 do TST. Embargos não conhecidos" (E-RR- 44381/2002-900-11-00, Rel.
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ 25/05/07);

"GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...). NATUREZA DA PARCELA. ACORDO
COLETIVO. Deve-se prestigiar o pactuado entre empregados e empregadores
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
23
por meio de convenções e acordos coletivos de trabalho, sob pena de
violação ao disposto no art. 7o, inc. XXVI, da Constituição da República. A
flexibilização no Direito do Trabalho, fundada na autonomia coletiva privada,
permite a obtenção de benefícios para os empregados com concessões
mútuas. Portanto, se as partes decidiram vedar a incorporação das verbas
em apreço na remuneração, não se pode dar interpretação elastecida ao
instrumento normativo. Recurso de Embargos de que não se conhece" (E-RR-
785.415/2001.5 Rel. Min. João Batista Brito Pereira, DJ 02/02/07).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista, para, reconhecendo
a natureza indenizatória das parcelas denominadas (...) e "gratificação de
contingente", julgar improcedente todos os pedidos deduzidos na petição inicial.
(...).
(AIRR e RR - 738054-56.2001.5.09.0654, 5a Turma, Relator Ministro Emmanoel
Pereira, DEJT 20/06/2008)
Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao ser chamado para decidir
sobre a natureza jurídica da “Gratificação Contingente” entendeu que a competência é da
Justiça especializada, isto é, da Justiça do Trabalho, sendo que essa, pela OJ Transitória 64/SDI-
1/TST, já pacificou ser rubrica não salarial. Eis a posição da Corte Cidadã (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHADOR
APOSENTADO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEFINIÇÃO DA
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
ABONOS
DENOMINADOS
"GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE" E "(...)". QUESTÃO INTIMAMENTE VINCULADA AO EXTINTO
CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
I. Compete à Justiça do Trabalho o processamento e o julgamento de ação
trabalhista em que se discute sobre se os abonos pagos aos trabalhadores em
atividade possuem natureza salarial, hipótese em que repercutiriam na
complementação dos proventos do autor.
II. Precedentes do STJ.
III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no CC n. 38.915/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção,
julgado em 11/2/2004, DJ de 15/3/2004, p. 148)
Doutro lado, analisando o RE no 565.610, Tema 20 da Repercussão Geral do STF,
colhe-se no voto de Sua Excelência Ministro Luiz Fux, a partir do inteiro teor do precedente, que
só deve compor base de cálculo das contribuições previdenciárias a rubrica passível de ser
computada no cálculo dos proventos da aposentadoria, haja vista o caráter contributivo do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, diversamente da seguridade social em si mesma
tangenciada também pela assistência social e pela saúde, estas últimas sendo financiadas por toda
a sociedade sem necessidade de observância ao regime contributivo que exige contribuições e
consequentes benefícios. Veja-se:

(...), é certo que a Seguridade Social no Brasil é entendida como um
conjunto de ações nas áreas de: saúde, assistência social e previdência. Em
relação às ações voltadas à previdência, o país adotou o modelo de seguro social
Bismarckiano, ou seja, um modelo de financiamento essencialmente contributivo,
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
24
custeado pela categoria beneficiada, ainda que o benefício não tenha exata
correlação com o montante pago. Para os demais segmentos da Seguridade Social
(saúde e assistência), diante da universalidade de cobertura independentemente
de contribuição por parte do segurado, adotou-se um modelo de financiamento
baseado em contribuições, fundado na solidariedade social e na proteção
universal.

Daí porque se dizer que as contribuições previdenciárias são as que mais se
aproximam de um modelo de seguro social clássico, diferentemente das demais
contribuições para a seguridade social, em que a correlação entre a categoria que
contribui e a clientela beneficiada é praticamente impossível, diante da proteção
irrestrita de toda sociedade - no caso da saúde - e da cobertura assistencial
independente de contribuição, mantida pelos demais membros da sociedade - no
caso da assistência.

(...) enquanto os recursos provenientes de contribuições previdenciárias,
por sua vez, só podem ser aplicados na Previdência Social (artigo 167, inciso XI da
Constituição Federal). Esse, inclusive, é um dos argumentos da doutrina que
critica o desvirtuamento da solidariedade de grupo em relação às demais
contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social.

O mesmo não se pode dizer em relação à Previdência Social, cujo caráter
contributivo é expresso na redação do caput, do artigo 201, da Constituição
Federal: (...)

(...). Por outro lado, o caráter contributivo do Regime Geral da Previdência
Social impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao
segurado qualquer contraprestação, seja efetiva ou potencial, em termos de
serviços ou benefícios.

É dentro desse contexto que a base de cálculo das contribuições
previdenciárias deve ser interpretada, a fim de refletir o modelo de seguro social
pelo qual optou o constituinte de 1988.

Assim, para fins de interpretação do conceito “folha de salários”, é preciso
levar em consideração não só a redação do art. 195, I, da Constituição Federal,
como também as demais disposições referentes ao regime geral de previdência
social contidas no texto constitucional.

Sob essa ótica, faz-se necessário atentar para o que determina o § 11, do
art. 201, da Constituição, (...).
(...)

Da interpretação conjunta entre os dois dispositivos, artigo 201, caput e §
11 e artigo 195, inciso I, “a”, da Constituição, extrai-se que só deve compor a base
de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador aquelas parcelas
pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de consequência,
serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da aposentadoria.
Grifei com destaques
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
25
Efetivamente, do mencionado § 11 do art. 201, da Constituição Federal, colhe-se a
necessidade de que a rubrica seja computada no cálculo da futura aposentadoria, para se ter
como tributável pela contribuição previdenciária:
Art. 201, § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
grifei
O caso dos autos bem demonstra que a verba não comporá cálculo de
aposentadoria, não tendo futura consequência em repercussão em benefícios, conforme
enunciado sumulado pelo TST, haja vista não ser interpretado nem como salário, nem como
remuneração em sentido lato sensu, compreendendo o Poder Judiciário Trabalhista que não é
verba de natureza salarial, mas sim verba indenizatória que nasce a partir da negociação coletiva
sem condicionamento com metas ou resultados para ser paga uma única vez considerando cada
negociação individualmente acordada.
Em apelação cível o Tribunal Regional Federal da 3a Região já decidiu que:
- As chamadas “gratificações contingentes” (definidas em Acordos Coletivos
firmados entre 2007 e 2014 entre o sindicato e a Petrobras, a serem pagas aos
empregados da ativa) não têm natureza remuneratória e são devidas apenas aos
empregados ativos durante a validade do referido acordo, não se estendendo a
inativos e pensionistas (precedentes do E.TST, OJ 64). Portanto, essas
gratificações contingentes não são devidas aos anistiados políticos pela Lei no
10.559/2002.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003799-32.2018.4.03.6105,
Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 20/10/2022,
DJEN DATA: 25/10/2022)
Vê-se que o Poder Judiciário, por seus vários órgãos judicantes, com manutenção
de entendimento ao longo dos anos, vem entendendo que a “gratificação contingente”, acordada
pela Petrobrás ou empresa do Grupo, por meio de norma coletiva, não tem natureza
remuneratória, tampouco natureza salarial, tendo natureza indenizatória.
Neste diapasão, importa destacar que, em recente Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário, sua Excelência o Ministro André Mendonça bem explicou o tema 20 do STF:
“A teor do Tema RG no 20, compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária os ganhos habituais, de modo que as verbas de natureza
indenizatória não fazem parte dessa base imponível”. Grifei
(RE 510128 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-
02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-
2024).
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
26
A compreensão que se extrai é que, uma vez pactuada em norma coletiva, inclusive
em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), sem qualquer contrapartida em resultados ou em metas,
não se vinculando ao trabalho em si mesmo, a “Gratificação Contingente” nos termos dos ACT
firmados pela Petrobrás ou empresa do Grupo se apresenta como de índole indenizatória
decorrente da própria negociação coletiva pactuada, especialmente quando firmada com
caráter de abono único (prevista para ser paga em parcela única anual decorrendo do acordo
coletivo celebrado), sendo, portanto, de viés não habitual ao se considerar a não ultratividade da
norma coletiva e o prazo certo do instrumento de negociação coletiva com pagamento único
previsto e dado por cada instrumento.
Dito isto, não fosse suficiente toda a compreensão de que a verba é indenizatória,
conforme jurisprudência do Poder Judiciário, nascida como contrapartida da negociação coletiva
que pressupõe renúncias, concessões e compensações, sendo aí que exsurge o caráter
indenizatório, ainda importa analisar três alegadas situações específicas do que seriam elementos
da independência da tributação que justificariam a incidência tributário-previdenciária, quais
sejam:
a) A “Gratificação Contingente” foi firmada em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
e não em Convenção Coletiva de trabalho (CCT), não sendo desvinculada do
salário por força de lei ou de ato normativo equiparado à lei como o é a CCT;

b) A “Gratificação Contingente” foi habitual, o que, para fins fiscais, a torna um
“ganho habitual” tributável, vez que houve reiterados ACT com a previsão do
pagamento dela ao longo de períodos sequenciados; e

c) A “Gratificação Contingente” foi paga em percentual do salário para
empregados da ativa, o que a vincula ao trabalho e ao próprio salário.
Passo à análise.
Quanto ao item “a” (firmada em ACT e não em CCT), tem-se vetusta jurisprudência
no CARF e, quiçá, ainda contemporânea, pois ao que consta há quem a adote, no sentido de que
uma verba paga uma única vez por força de ACT – um abono único –, deve ser tributável,
considerando entenderem que apenas se “previsto em lei” como expressamente desvinculado do
salário (“por força de lei”) não integraria o salário-de-contribuição.
Os que adotam esse pensamento acatam como “previsto em lei” o abono único
quando exclusivamente estabelecido em CCT, considerando que este instrumento de negociação
coletiva (apenas ele) seria um ato de “caráter normativo” por força de lei (CLT, art. 611) elaborado
por “terceiros” (sindicatos das categorias) impondo “deveres” para o empregador, ainda que
contra sua própria vontade, portanto equiparando-a com a lei. O ACT, lado outro e
diferentemente, não teria “caráter normativo” por força de lei, sendo nele expressada a vontade
da própria empresa.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
27
Adicionalmente, o Ato Declaratório no 16/2011, baseado na aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114/2011, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, prevê em seu texto
unicamente o termo Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, a conferir: “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária”.
A questão é que, hodiernamente, não pairam dúvidas que a previsão do abono
único em ACT – Acordo Coletivo de Trabalho também gera o mesmo efeito de um abono de
parcela única dado em CCT, inclusive sendo acolhido em remansosa jurisprudência do STJ, de
longa data. Veja-se, por exemplo, esse antigo precedente:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
COBRADA PELO SENAI. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. EVENTUALIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO.
1. De acordo com o § 9o, alínea e, item 7, do art. 28 da Lei no 8.212/91, não
integram o salário-de-contribuição, exclusivamente para os fins desta Lei, as
importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário".
2. Tendo em vista que a Lei no 8.212/91 aplica-se, no que couber, à contribuição
social devida ao SENAI, contribuição que, aliás, tem a mesma base utilizada para o
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada a segurados, então no caso deve ser observada a jurisprudência do STJ,
que se firmou no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre o
abono previsto em acordo coletivo de trabalho e recebido em parcela única
durante o ano (ou seja, importância recebida a título de ganho eventual).
3. Ainda que o Tribunal de origem haja reconhecido a natureza remuneratória dos
abonos estipulados nos acordos coletivos de trabalho, visto que tais abonos foram
previstos nas cláusulas dos acordos coletivos que tratam de reajuste salarial ou,
então, nas cláusulas referentes a vale-refeição/alimentação, é fato incontroverso
nos autos, inclusive consignado no acórdão recorrido, que os abonos foram
recebidos pelos empregados dos Correios em parcela única (ou seja, foram
recebidos a título de ganhos eventuais, sem habitualidade).
4. No julgamento do recurso especial, não se fez necessário o reexame de provas,
tampouco a interpretação das cláusulas dos acordos coletivos de trabalho
juntados aos autos; houve apenas uma nova valoração jurídica dos fatos
incontroversos consignados no acórdão recorrido. Logo, não se aplicam as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Também não se aplica a Súmula 283/STF porque a decisão referente ao
provimento do recurso especial encontra-se fundada no reconhecimento da
contrariedade à primeira parte, e não à segunda parte do item 7 da alínea "e" do
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o que independe da natureza remuneratória de
tais abonos.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
28
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.386.395/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013)
Também, tem-se esse outro precedente mais recente:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO DE PROVA. ADEMAIS, A DECISÃO RECORRIDA SE FUNDAMENTA,
BASICAMENTE, NA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.212/1991 (ART. 28, § 9o).
INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise a respeito da eventualidade das importâncias recebidas a título de
abono previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, para o fim de se avaliar a
incidência ou não da contribuição previdenciária não depende de apreciação de
matéria fático-probatória, pelo que não há falar em incidência da Súmula 7/STJ.
2. Ademais, a decisão está em conformidade com o entendimento jurisprudencial
deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgInt no REsp. 1.581.674/SP, Rel.
Min. Sérgio Kukina, DJe 16.5.2018 e AgRg no REsp. 1.502.986/CE, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015.
3. Lado outro, também não se acolhe a assertiva de que a apreciação da matéria
usurparia da competência da Suprema Corte, em virtude de ter sido dirimida a
controvérsia com base na Lei Federal 8.212/1991, em seu art. 28, § 9o.
4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.648.151/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019)
Importa, outrossim, destacar que, posteriormente ao Ato Declaratório no 16/2011,
foi acrescentado na lista de dispensa de contestar e de recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (tema em relação ao qual se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, com
suas posteriores alterações, e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o, da Portaria PGFN No 502, de
2016, com suas posteriores alterações) o seguinte:
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016)
(...)
ORIENTAÇÕES GERAIS:
A presente lista será constantemente atualizada e contém:
(i) no item “1”, lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do
STF e/ou de Tribunal superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos
repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se aplica o
disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016.
(...)
SUMÁRIO
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
29
1. Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02
e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016:
(...)
1.17 - FGTS
(...)
d) Abono único. FGTS. Não incidência
Resumo: O STJ adota o entendimento de que não há incidência da contribuição ao
FGTS sobre o abono único, previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade. [grifei]
Precedentes: AgRg no Ag no 1.428.829/MG, REsp no 819.552/BA, REsp no
1.062.787/RJ, AgRg no REsp no 1.386.395/SE, REsp no 1.155.095/RS, AgInt no REsp
no 1.581.674/SP e AgInt no AREsp no 1.065.148/SP.
Referência: Nota PGFN/CRJ/No 46/2018 [Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF – Acesso em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-
judicial/documentos-portaria-502/nota-sei-46-2018.pdf].
Data da inclusão: 11/07/2018.
Referido tema incluso na lista de dispensa de contestar e de recorrer estabelece
que, para fins do FGTS, o pagamento de “abono único”, previsto em acordo ou convenção coletiva
de trabalho, não vinculado ao salário e não habitual, não é base de cálculo de contribuição.
Decerto que o caso dos autos não trata de FGTS, porém o racional é o mesmo para
as contribuições previdenciárias e de terceiros, além do mais o parecer técnico da PGFN de
identificação Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF contém em sua fundamentação
decisões relacionadas ao FGTS, mas também com contribuição previdenciária e com contribuição
destinada ao SENAI (contribuição para Terceiros). No parecer é citado, inclusive, que lá atrás havia
sido editado o Ato Declaratório no 16/2011 (Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011) e diz que o assunto
do “abono único” não ser tributável “não é novidade nesta Procuradoria-Geral” e que “a questão
não ostenta contornos constitucionais”.
Tem-se um parecer dando ao “abono único” no contexto da contribuição para o
FGTS o mesmo tratamento destinado para as contribuições previdenciárias e de Terceiros.
Especialmente, consta no parecer:
“4. Da leitura dos julgados supratranscritos, constata-se que é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que a importância paga a título de abono
único (pago em caráter eventual e sem periodicidade), estipulado em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário-de-
contribuição, ...”.

“7. No âmbito da PGFN, em 2011, com base no entendimento firmado no REsp no
434.471/MG, REsp no 1.125.381/SP, REsp no 840.328/MG e REsp no 819.552/BA
(os quais, embora tratem especificamente sobre a não incidência da contribuição
previdenciária sobre o abono único, seguem fundamento e linha de raciocínio
semelhante aos casos acima transcritos acerca do FGTS), ...”.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
30
De mais a mais, o Parecer dado na Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF deve
ser entendido como vinculante por se tratar de “parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002”. É imposição da norma regimental posta na
alínea “c” do inciso II do art. 98 do novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, com suas posteriores alterações.
Ainda que possa ser alegado que assinado por Procurador Adjunto, o art. 2o, inciso
III, da Portaria no 502, de 2016, com redação dada pela Portaria no 19.581, de 19 de agosto de
2020, iguala o parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ao parecer
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado no uso de sua
competência estabelecida pelo art. 83 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), aprovado pela Portaria MF no 36, de 2014, que conclua no mesmo sentido do
pleito do particular. Não mais se exige ato declaratório aprovado por Ministro de Estado para que
se tenha o efeito vinculante.
Por conseguinte, não há dúvidas de que o “abono único”, considerado como tal
àquele pago em parcela única sem habitualidade e sem vínculo com o salário pode ser previsto
em ACT e não apenas em CCT.
Observe-se que a Lei no 8.212 (item 7, alínea “e” do § 9o do art. 28) não exige o
requisito trazido em alguns julgados do CARF de obrigação de ser desvinculado do salário “por
força de lei”, o que validaria apenas a CCT e afastaria o ACT. Veja-se o conteúdo normativo da lei:
Art. 28, § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)
Grifei
Considerando a normativa legal posta acima não há uma exigência “por força de
lei”. A problemática possivelmente se difundiu em razão do Decreto n.o 3.048, que regulamentou
a Lei no 8.212, ter passado por modificações ao longo dos tempos e em dada ocasião ter cunhado
a expressão “abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei” (grifei, redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999).
Originalmente, o Decreto no 3.048, de 1999, não trazia a expressão “por força de
lei” (reproduzindo corretamente o texto legal), entretanto, posteriormente, com a redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999, a expressão “por força de lei” foi inserida como “novidade”, ainda
que não refletisse uma identidade com o texto normativo do item 7 da alínea “e” do § 9o do art.
28 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.711, de 1998. De toda sorte,
atualmente, em razão do Decreto no 10.410, de 2020, não se fala mais em abonos expressamente
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
31
desvinculados do salário “por força de lei” e o próprio STJ já havia afastado a interpretação que
exigia a observância dessa expressão, pautando-se exclusivamente no texto de lei (item 7, alínea
“e” do § 9o do art. 28, Lei no 8.212) e não no decreto, conforme julgados abordados alhures.
Logo, não há contexto normativo e jurisprudencial para não acatar abono único
previsto em ACT, não sendo a isenção exclusiva de abono único adotado em CCT.
Quanto ao item “b” (habitualidade decorrente de reiterados ACT que a
pactuaram), tem-se jurisprudência no CARF no sentido de que seria habitual o abono único,
pago em parcela única no ano, sendo base de cálculo tributável de contribuições previdenciárias
e de terceiros, quando a rubrica fosse prevista em sequenciadas negociações coletivas.
No caso do Acórdão no 9202-011.414, com o qual o presente guarda similaridade, a
gratificação contingente foi paga nos anos de 2013 e 2014, verificando-se a pactuação da
“Gratificação Contingente”, em parcela única, durante todo o período de 2007 até 2014, exceto
2015, por força dos ACT pactuados.
Muito bem. Com base em jurisprudência do próprio STJ e de precedente
qualificado do STF interpretando normas de direito coletivo trabalhista, entendo que o requisito
da habitualidade não ocorre pelo fato de negociações coletivo repetirem cláusulas. Explico.
Importante, de início, conhecer precedente do STJ que conclui pela não
habitualidade dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) reiterativos no tempo. Veja-se ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SESI. ABONO PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. EVENTUALIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não incide contribuição
social sobre o abono pecuniário recebido em parcela única (sem habitualidade),
previsto em acordo coletivo de trabalho.
2. Precedente idêntico: AgRg no REsp 1.386.395/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013.
3. Outros precedentes: AgRg no REsp 1.235.356/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe 25/3/2011; REsp
1.062.787/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em
19/8/2010, DJe 31/8/2010; REsp 1.155.095/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 21/6/2010; REsp 1.125.381/SP, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJe de 29/4/2010; REsp 819.552/BA, Rel. p/ acórdão Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2009; REsp 840.328/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 25/9/2006, p. 241;
REsp 434.471/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14/2/2005, p.
155.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.502.986/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015)
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
32
Do quadro fático extraído do inteiro teor do julgado da ementa acima colhe-se que:
“Os acordos coletivos aqui analisados reportam-se aos anos de 2003 a 2006”. Ou seja, tem-se
reiterativos ACT e, ainda assim, foi entendido como não habitual o abono único previsto em
cada um dos acordos. Ao decidir o tema, o STJ, como se observou, reformando entendimento da
“habitualidade” dada pelo Tribunal Regional Federal, assentou que não ocorre habitualidade.
A meu ver, a motivação acertada para tal decisão, com um viés de análise mais
minuciosa, perpassa por enfrentar a temática da habitualidade pelo crivo de um “binômio”
dado pelo período base e pela vedação da ultratividade da norma coletiva. Veja-se.
No caso dos autos ou do precedente citado do STJ (em contexto similar), tem-se
várias ACT se repetindo no tempo, porém a rubrica paga é em parcela única e de uma só vez por
período base, in casu, uma vez no ano civil ou ano de exercício. Para uma leitura por ano,
segregadamente analisado, não ocorre habitualidade.
Doutro lado, apesar das várias ACT repetirem cláusula similar no tempo, é
importante ter em mente que elas não atendem o requisito de continuidade (critério de
habitual), por ser vedada a ultratividade da norma coletiva (ADPF 323), o que afasta o caráter de
habitualidade, impondo a sua leitura de forma segregada por prazo de validade de cada
instrumento, sem extensões.
É que a norma coletiva tem prazo certo e exíguo de validade (não superior a dois
anos), a teor do § 3o do art. 614 da CLT e da Orientação Jurisprudencial no 322 do TST que proíbe o
prazo indeterminado, além disso a ultratividade que era prevista na Súmula 277 do TST, quando
não firmada nova norma coletiva com vigência expirada, foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF no
323, cuja ementa foi assim publicizada:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito
fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1a e da 2a Região ao art.
114, § 2o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na
versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta
reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico
brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 323, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)
Entendeu o STF na ocasião que são inconstitucionais a Súmula 277 do TST, bem
como as decisões judiciais que aplicavam o princípio da ultratividade em relação a cláusula de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, isto é, que entendiam pela continuidade no tempo da
previsão pactuada, para além do prazo de vigência dado pelo instrumento coletivo até que nova
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
33
negociação surgisse ou que, até mesmo, pretendia uma adesão definitiva da disposição da norma
coletiva como um “direito adquirido” ou uma “incorporação ao contrato individual de trabalho”.
Dito isto, penso que o requisito de continuidade (critério de habitual) não pode
ser dado como o fez o lançamento ao tangenciar um período elastecido entre normas coletivas,
devendo-se observar o caso por período base ou por cada norma coletiva de forma segregada
pelo seu prazo de validade. Neste contexto, não há habitualidade, mas um abono único, com
previsão por instrumento de ser pago de uma única vez.
É exatamente nestes parâmetros, com outras palavras para motivar a decisão, que
se portou o STJ no julgamento do AgRg no REsp n. 1.502.986, anteriormente destacado.
Quanto ao item “c” (pago em percentual do salário e para empregados da ativa),
tenho em análise que toda a jurisprudência desenvolvida no TST foi exatamente sobre os ACT da
Petrobras e de empresas do seu Grupo Econômico (à época do lançamento) assentando que a
“Gratificação Contingente” de seus ACT paga em parcela única, de uma única vez, possui natureza
indenizatória, haja vista se vincular a negociação coletiva, não sendo condicionada a metas, nem a
resultados, não se exigindo nenhuma obrigação de fazer específica do empregado, apresentando,
assim, viés indenizatório pela lógica da sistemática da negociação coletiva, a qual pressupõe
renúncias, concessões e compensações, sendo aí que exsurge o caráter de indenização.
O fato de ser prevista apenas para os empregados da ativa é uma consequência
lógica do instrumento coletivo firmado com os empregados e não com aposentados.
O fato de ser previsto o cálculo do abono único da “Gratificação Contingente” em
percentual do salário, a meu sentir, não vincula, por si só, o abono ao salário. Penso que a
expressão “desvinculado do salário” constante na norma de isenção (item 7, alínea “e” do § 9o
do art. 28, Lei n.o 8.212) deve ser compreendida partindo-se do entendimento de que o abono
não deve ser pago em razão de uma obrigação de fazer ou por se colocar à disposição da
empresa, ou seja, não deve ser pago em razão do trabalho. Como a gratificação contingente, em
base única, não impõe um fazer específico, então ela não é vinculada com salário.
Logo, fixar em percentual do salário, apenas para se chegar a um valor base, que
será um valor certo, sem qualquer vinculação efetiva com o trabalho, sendo não habitual por ser
pago uma única vez, com base em cada período, de forma segregada, em concepção de ganho
eventual, não deixa de atender a norma de isenção. A verba continuará sendo de caráter
indenizatório e, portanto, não salarial e não remuneratório.
Não se estará, por si só, vinculando com o salário, mas apenas utilizando o salário
como uma base de cálculo para arbitrar o valor indenizatório para cada empregado em específico,
mantendo-se um padrão de proporcionalidade de caráter igualitário para os desiguais. Veja-se que
se for estabelecido um valor fixo absoluto igual para todos (não tendo um percentual do salário
por parâmetro de base de cálculo) haveria desequilíbrios, haja vista que ao se comparar um valor
igual para todos com as faixas salariais de cada um na empresa o montante pode passar a ter
várias representatividades e gerar desequilíbrios. Neste horizonte, parece, inclusive, que a
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.798 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721242/2018-86
34
sistemática de um percentual do salário, sem ser uma contrapartida pelo trabalho, seja mais
razoável para preservar a representatividade de todos e igualar os desiguais. Todos recebendo
um mesmo percentual equilibra as grandezas por regras de proporcionalidade.
Deste modo, não vejo desvirtuamento no caráter indenizatório da verba e não
observo problemas no método de cálculo do abono único dado pela “Gratificação Contingente”,
o qual, como dito, foi analisado pelo TST, nos mesmos termos dos ACT destes autos, ocasião em
que se compreendeu pela natureza indenizatória, não salarial e não remuneratória, tendo sido
assentado o enunciado forte da OJ Transitória 64/SDI-1/TST.
Sendo assim, com razão o recorrente (Contribuinte) para decotar do lançamento a
chamada “Gratificação Contingente”.
Ante o exposto, divirjo para dar provimento ao recurso na temática “gratificação
contingente”, sendo essa a minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2209
DF CARF MF
Original